Tribunal: TJSP
Processo: 2050061-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento de tutela provisória. Cédula de crédito bancário. Alegação de cobrança das prestações em valor superior ao contratado. Situação controversa que recomenda a manutenção da r. decisão agravada. Multa diária. Admissibilidade. Manutenção da decisão agravada. Não conhecimento da questão relativa a inversão ao ônus da prova, pois o agravo encontra seu limite na decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Deferimento de tutela provisória. Cédula de crédito bancário. Alegação de cobrança das prestações em valor superior ao contratado. Situação controversa que recomenda a manutenção da r. decisão agravada. Multa diária. Admissibilidade. Manutenção da decisão agravada. Não conhecimento da questão relativa a inversão ao ônus da prova, pois o agravo encontra seu limite na decisão combatida. Recurso desprovido na parte conhecida.